Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702485-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTÔNIO CARLOS GALLETTI, MARIA GORETI GALLETTI, MARIA BERNADETE SERAPIÃO GALETTI MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER DE INDENIZAR. MOBILIÁRIO DA UPA DANIFICADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CO-PARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO ATENDIMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do Risco Administrativo. Em caso de omissão, deve ser comprovado que o ente público tinha o dever legal e a efetiva possibilidade de agir. Na hipótese dos autos, em que o acidente ocorrido dentro da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante poderia ter sido facilmente evitado, apenas com a manutenção da cadeira disponível para os pacientes e acompanhantes na sala de espera, fica evidente a omissão do Estado e o dever de indenizar. A comprovada recusa de atendimento público na ocasião do acidente gera o dever de indenização pelos danos materiais suportados pela vítima, que foi levada a Hospital Particular não por mera opção da família, mas por necessidade do pronto atendimento. Os danos materiais são consubstanciados no valor cobrado do beneficiário do plano de saúde em razão da co-participação das despesas. Devida, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. O quantum indenizatório deve se basear em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, asseverando que a responsabilidade do Estado, em erro médico, é sempre subjetiva. Sustenta, em síntese, que não se pode transformar o Sistema Único de Saúde em um “segurador contra o sofrimento” e que, para fins de indenização, bastaria apenas demonstrar que houve dano, nexo causal e conduta, tornando-se desnecessário comprovar o erro. Defende que o SUS tem como pretensão prestar saúde universal, sobretudo às pessoas com menor poder aquisitivo, não podendo ser “privatizado”, a ponto de deixar que seus recursos sejam deslocados à parcela da população que, com acesso ao Judiciário, comprovem a ocorrência de suposto dano durante o atendimento, motivo pelo qual afirma que deve ser afastada a sua responsabilidade ilimitada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 37, § 6o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o entendimento esposado pelo acórdão recorrido se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Suprema. A propósito, confira-se: “A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. É dever do Estado e direito subjetivo do cidadão (...) ver garantidos os seus direitos fundamentais e preservada a sua incolumidade física e moral (...). O dever constitucional de proteção somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso” (RE 841526, Relator LUIZ FUX, DJe 1o/8/2016). No mesmo sentido, confira-se o RE 136861, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2020. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso dos autos, verifica-se que a vítima WANDIR GALETTI recebeu os primeiros socorros na própria UPA, mas que o SAMU foi contatado, ocasião em que informou que somente poderia ser acionado mediante contato prévio com o Hospital de Base. Nesse sentido, há registro nos autos de que os contatos com o referido nosocômio não foi positivo, motivo pelo qual a ambulância da própria UPA encaminhou a vítima ao Hospital Santa Lúcia, ante a gravidade da situação. É o que se extrai do prontuário eletrônico presente no ID 11070312 (...). Desse modo, verifica-se que a vítima somente foi encaminhada a hospital particular em razão da ausência de atendimento na rede pública, não se cogitando a hipótese de ter optado, por mera liberalidade, pelo atendimento em hospital privado” (ID 15051663). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027